Tribunal: TJMT
Processo: 1012404-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012404-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA - CPF: 703.631.491-55 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 032.507.061-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – ENUNCIADO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

3.

Consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta e. Corte de Justiça, é legítimo e não configura nulidade o reconhecimento pessoal ainda quando realizado em desacordo com o estabelecido no art. 226 do CPP, haja vista o paradigma legal servir apenas como recomendação.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTATUAL

PACIENTE

LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 756-16.2020.811.0005 (cód. 142940), em que denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 157, §2o, inc. VII c/c art. 61, inc. II, alínea h, ambos do Código Penal.

A i. Defensora Pública inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
16/03/2020
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de acautelar a ordem pública, permanecendo recolhido ao cárcere desde então, a despeito dos sucessivos pleitos de revogação da custódia formulados em primeiro grau – o último deles, durante a audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência em
02/06/2020.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, aduz a subscritora do remédio heroico que tanto o
decreto segregatício
, quanto as
decisões
que indeferiram os pleitos de liberdade provisória
carecem de fundamentação idônea,
porquanto invocam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, mas sem demonstrar objetivamente em que medida a liberdade do paciente põe em risco o corpo social, lastreando-se em
argumentos genéricos
referentes à gravidade abstrata do delito patrimonial, e fundando a suposta probabilidade de recalcitrância delitiva em mero arbítrio, sem qualquer motivação concreta acerca da insuficiência ou inadequação
in casu
das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Em abono à tese de falta de fundamentação, defende que o decreto de prisão é
“desprovido de fundamentos suficientes a imputar ao paciente a autoria do crime”
(
sic
– ID 46114472, p. 8), porquanto sustenta encontrar-se especado tão somente nas declarações dos policiais que conduziram o paciente à Delegacia e, que, inclusive, assim procederam apenas porque o acusado
“já tinha outra passagem pela polícia por furto e exalava forte odor etílico” (sic)
; acrescentando que nada de ilícito foi encontrado com o paciente no momento da abordagem, ao passo que a motocicleta subtraída foi deixada em frente à casa da suposta vítima cerca de 2 (dois) dias após os fatos, quando o paciente já se encontrava preso, de modo que deve ser mitigada a força probante do reconhecimento extrajudicial feito pela vítima, que inclusive, admitiu ter visualizado apenas o nariz e os olhos do infrator, que escondia o rosto com uma camisa.

Ainda sob esse viés, argumenta que o paciente responde solto aos processos criminais instaurados em seu desfavor, não podendo o MM. Juiz de primeiro grau utilizá-los para justificar a indispensabilidade da custódia como forma de evitar a recalcitrância delitiva, sob pena de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência;
tornando de rigor a
substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP)
– a exemplo da monitoração eletrônica – as quais entende mais adequadas à hipótese, além de menos onerosas aos cofres públicos em comparação com a manutenção de um indivíduo preso.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória,
“aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”
(
sic
).
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 46114474 ao ID 46114488.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial (ID 46537954), o que restou devidamente cumprido com a juntada dos documentos disponíveis no ID 46593970.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 48569994), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 49398476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 50346493).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos do processo eletrônico que o paciente
Luan Henrique Fidelis da Silva
foi preso em flagrante delito
por supostamente cometer o delito tipificado no
art. 157, §2o, inc. VII c/c art. 61, inc. II, alínea h, ambos do Código Penal,
sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial.
Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

1.
Da negativa de autoria aventada.

De proêmio, quanto à tese de que não haveria indícios concretos aptos a vincular o increpado ao crime de roubo majorado, entendo que tal alegação não merece prosperar, pois, ao revés do que tenta incutir a defesa, considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do segregado com o delito que lhe é imputado,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

E assim compreendo porque, conforme esclarecido pela d. autoridade impetrada, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pois, ao que tudo indica, no dia
16/03/2020
, na residência particular situada na Avenida Municipal, bairro centro, nas proximidades da Casa da Freiras, na cidade de Diamantino/MT, com o emprego de grave ameaça, exercida com arma branca, subtraiu bens móveis pertencentes à vitima
Tatiane Ferreira de Arruda,
consistentes em
01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola G5S, 01 (uma) motocicleta, Yamaha Factor, cor azul, placa NJN-3797 e R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que
a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado
, considero que
in casu
há elementos bastantes vinculando o paciente ao delito patrimonial narrado alhures; o que, nesse momento, é o suficiente para justificar a manutenção da constrição cautelar.

Aliás, de rigor destacar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação do lastro probatório que o instrui, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de indevida supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório”
(HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

Não é outro o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, que dispõe que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante deste cenário, constatando-se a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, resta descabido o acolhimento da tese defensiva quanto à negativa de existência destes.

2.
Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado nas normas penais incriminadoras do
art. 157, §2o, inc. VII c/c art. 61, inc. II, alínea h, ambos do Código Penal,
cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem evidenciam o provável envolvimento do increpado com o delito que lhe é imputado.

E mais! Conquanto a impetrante tente incutir a ideia de que o reconhecimento
pessoal realizado na Delegacia de Polícia é manifestamente ilegal, visto que não observou as diretrizes do art. 226 do CPP, vale dizer que tal nulidade não desponta induvidosa porque
“é

pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação”
(RHC 67.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/03/2016).

É nesse mesmo sentido o teor do
Enunciado Orientativo n.o 29
da TCCR/TJMT, aprovado no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, veja-se:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Ademais, não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os dizeres dos agentes de segurança são falsos e mentirosos, impede de ser acolhida a tese de negativa de autoria, uma vez que isto exigiria exame aprofundado de provas que é vedado no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

A propósito, nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento firmado no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, destacando o perigo concreto de reincidência, porquanto o favorecido responde por duas ações penais (Cód: 102987 e 122894), em trâmite na Comarca de Diamantino/MT, que também versam sobre crimes contra o patrimônio, o que, a meu ver, justifica a imposição da medida extrema e obsta sua substituição por cautelares alternativas.

Desta feita, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de crimes patrimoniais o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, o que corrobora a necessidade de mantê-lo provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020